Tribunal: TJPA
Processo: 0010808-80.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010808-80.2017.8.14.0009

APELANTE: SIMARA KELLY CAMARA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE.
A AGENTE NÃO SE APROXIMOU SIGNIFICATIVAMENTE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL
ME
NTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, em face da existência de provas suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;

II. A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. No presente caso, restou comprovado que a ré estava na companhia de outro indivíduo que anunciou o assalto e, de imediato, a vítima reagiu, impedindo-lhes de consumar o crime de roubo, pois não houve sequer a subtração de algum bem pertencente à vítima.

III. Nesses termos, em atenção ao parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, não o alcançando por motivos alheios a sua vontade, aplico a redutora da tentativa na fração de 1/3 (um terço).

IV. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 01 (ano) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo qualificado na modalidade tentada, capitulado no artigo 157, § 2º, I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SIMARA KELLY CAMARA DE LIMA
, inconformada com a decisão que a
condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

Nas razões recursais (ID n° 10191490), pugna a defesa pela absolvição da ré nos termos do artigo 386, incisos VII do CPP, sustentando a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Subsidiariamente, requer que seja modificado o quantum de diminuição pela tentativa, reduzindo proporcionalmente a pena-base.

Em Contrarrazões (ID n° 10191492), o Ministério Público de 1º Grau confronta os argumentos levantados pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto. (ID. 10413831).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
SIMARA KELLY CAMARA DE LIMA
,
a qual
foi julgada e ao final condenada pelo
Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 15/08/2017, a denunciada, na companhia de outro indivíduo não identificado, munido de arma de fogo, tentou assaltar a vítima Raimundo Nonato da Silva Barros. Contudo, o delito não se consumou em razão de a vítima ter reagido e conseguido retirar a arma das mãos do indivíduo que acompanhava a denunciada.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, fora a apelante denunciada como incurso no artigo 157, §2°, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Devidamente processada,
foi proferida a sentença em 10/12/2019, nos termos supracitados, condenando a ré à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
157, §2°, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
.
Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID n° 10191490), pugna a defesa pela absolvição da ré nos termos do artigo 386, incisos VII do CPP, sustentando a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Subsidiariamente, requer que seja modificado o quantum de diminuição pela tentativa, reduzindo proporcionalmente a pena-base.

I.

DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Pugna a defesa pela absolvição da ré, alegando não haver nos autos provas suficientes de autoria para a sua condenação, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo.

Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas, porquanto, ao contrário do alegado pela defesa, basta uma breve leitura da decisão objurgada para se verificar que foi analisada toda a prova produzida, tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, e apresentados todos os fundamentos que ampararam a decisão atacada, não havendo como cogitar-se em ausência de fundamentação, o que evidencia que a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas sim em elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório judicial, como se pode constatar através dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Extraem-se do acervo processual que a vítima relatou com detalhes os fatos ocorridos, destacando-se que a Apelante foi quem deu as ordens para que parasse o carro, alegando que iria buscar seu filho, momento em que a segunda pessoa anunciou o assalto. Ademais, seu depoimento corrobora com os relatos das testemunhas de acusação.

Portanto, capazes de embasar um decreto condenatório contra o acusado. Como é de conhecimento jurídico, a declaração segura e clara da vítima, quando guarda harmonia com os demais elementos de provas, deve prevalecer nos crimes contra o patrimônio.

É cediço entabular, que as provas testemunhais foram colhidas durante a instrução processual, com estrita observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, o que refuta desde já o argumento de que o magistrado teria se respaldado unicamente em provas indiciárias. Assim, a prova colhida no inquérito não está sozinha e tem suporte em todo aparato processual, pois foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PROVAS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Afastar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias para absolver o agravante por insuficiência de provas de autoria demanda o reexame do caderno fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2. A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. (...) (AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Com efeito, não se pode desconsiderar a palavra da vítima em sede policial por não ter sido confirmada em juízo, pois isto ocorreu simplesmente porque a ofendida não foi ouvida nesta fase. O inquérito policial não tem como qualidade, absolutamente, a presunção de inidoneidade ou fragilidade acerca do que ali é colhido. Ao contrário, é realizada por órgão do Estado e com status de prova, a qual deve ser desconsiderada somente quando desmentida na fase judicial por elementos ainda não conhecidos naquela oportunidade ou por algum tipo de irregularidade que deverá ser apontada.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - Ao contrário do alegado pela defesa, conforme ressaltado no decisum reprochado, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos indiciários. II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto" (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 13/04/2021). Agravo regimental desprovido.

Dessa forma, não merece ser acolhida a tese de absolvição nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, alegada pela Defesa, uma vez que as testemunhas e a vítima foram uníssonas em afirmar que o apelante perpetrou o delito narrados na Peça Acusatória.

DOSIMETRIA

II - DO AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA

Subsidiariamente, pugna a defesa pela fixação do quantum de 2/3 (dois terços), ou seja, a maior diminuição, para a minorante da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal.

A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido.

No presente caso, restou comprovado que a ré estava na companhia de outro indivíduo que anunciou o assalto e, de imediato, a vítima reagiu, impedindo-lhes de consumar o crime de roubo, pois não houve sequer a subtração de algum bem pertencente à vítima.

Sendo assim, torna-se viável o acolhimento da pretensão recursal, pois a agente não se aproximou significativamente da consumação delitiva.

Com efeito, acerca do assunto, necessário transcrever o trecho do decisum na parte controvertida, com o objetivo de se fazer uma melhor análise em face da controvérsia defensiva, vejamos:

“
Conforme narrado acima, as circunstâncias apontam para o delito na sua forma tentada (art.14, inciso II, CPB), eis que, o crime não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Segundo a vítima, a ré e seu compara não conseguiram subtrair bens e nem o veículo da vítima, visto que a vítima reagiu e desarmou o comparsa da acusada no momento do crime.

Assim, considerando que o objeto material do crime não passou para o poder dos agentes, mesmo que por um curto período de tempo, não há que se falar em consumação, posto que, o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sob sua posse tranquila. Sendo assim, provado o binômio materialidade/autoria, a ré é culpada pelo crime de roubo na sua forma tentada visto que, restou comprovado que sua conduta subsume-se ao tipo penal do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do CPB, conforme fundamentado acima.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II do CP (tentativa), pelo que, reduzo a pena no percentual de 1⁄2, considerado o iter criminis percorrido pela agente na execução do delito, redimensionando a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA.”

Nesses termos, em atenção ao parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, não o alcançando por motivos alheios a sua vontade, aplico a redutora da tentativa na fração de 1/3 (um terço).

Portanto, redimensiono a pena imposta a ora apelante ao patamar de 01 (ano) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo qualificado na modalidade tentada, capitulado no artigo 157, § 2º, I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena permanecerá no aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, I, do CPB.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023